Tribunal: TJDFT
Processo: 0744758-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0744758-56.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, determinou emenda à inicial para converter o feito em ação de conhecimento, nos seguintes termos: Defiro ao autor o benefício da Justiça gratuita. Narra o autor que, ao se retirar do quadro societário da empresa ELITE BALANÇAS SERVIÇOS LTDA, foi promovida alteração contratual através de contrato eletrônico que dispôs sobre a apuração dos respectivos haveres de modo que a cota integral do consórcio celebrado por essa junto ao SICOOB CONSÓRCIOS (no 0065132822, cota no 0144, grupo no 001001) lhe seria transferido e poderá ser objeto de resgate a partir de dezembro/2023. Pretende, diante disso, a execução da obrigação de fazer a fim de que a empresa ré seja compelida a lhe transferir a cota. O pedido foi formulado pela via inadequada. Não há que se conferir à alteração contratual que instrui a inicial a qualidade de título executivo extrajudicial (Id n. 71562148), eis que se encontra desprovida da assinatura de duas testemunhas, nos termos exigidos pelo artigo 784, inciso XII, do CPC. A relação de títulos executivos extrajudiciais prevista na legislação é numerus clausus e deve ser interpretada restritivamente, com fundamento no princípio da tipicidade dos títulos executivos. Logo, a ausência da assinatura de duas testemunhas no documento, mesmo eletrônico, afasta a possibilidade de utilização da via executiva para a satisfação da obrigação. Assim, em que pese o autor afirme que o referido documento se trata de título executivo extrajudicial, pois validado eletronicamente pelo “examinador” e pelo Secretário Geralda Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF, tais assinaturas se revelam ínsitas ao próprio procedimento de autenticação da assinatura digital não se confundindo com a assinatura de duas testemunhas para fins de formação do título executivo extrajudicial. Diante disso, determino ao autor que emende a inicial para adequar o pedido ao processo de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, devendo juntar documentação que comprove a apólice junto ao SICOOB. Prazo de 15 dias. Intime-se. O agravante sustenta a presença de todos os requisitos de validade no contrato eletrônico (alteração contratual) para lastrear a execução, porquanto foi pactuado e assinado mediante assinatura digital. Assevera que contrato conta com as assinaturas eletrônicas de duas autoridades públicas, quais sejam, do examinador e o do secretário geral da junta comercial, industrial e serviço do Distrito Federal, as quais certificam a autenticidade do documento. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que a petição inicial seja recebida, determinando o regular prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Assim, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ – REsp 215.170/CE e REsp 1.656.771/GO, ambos Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma – ainda orienta que o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo. Na hipótese em exame, cuida-se de ordem para emenda da petição inicial e conversão da ação de execução em ação de conhecimento, o que, impondo rito menos célere, é capaz de causar prejuízo à parte. Logo, o ato impugnado não se enquadra nas hipóteses do CPC, mas é possível mitigar a taxatividade porque presente urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Posto isso, admito o recurso interposto e passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, pontuado o risco de dano grave inerente à urgência consignada alhures, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A col. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018), admitira o excepcional reconhecimento da executividade de contrato eletrônico se possível a verificação de autenticidade e presencialidade do contratante. Lado outro, não se olvida da resistência desta Corte, inclusive de entendimento pessoal, para o reconhecimento da eficácia do título em espécie, em caso de ausência de requisito essencial para sua formação, qual seja, a assinatura de duas testemunhas. A hipótese, contudo, apresenta peculiaridade, porquanto a discussão objeto do recurso não trata propriamente de ausência de assinaturas, mas da prestabilidade das assinaturas do Secretário Geral da Junta Comercial e do examinador Guilherme Costa Diniz[2] para o suprimento do requisito. Nesse contexto, não fosse o risco de perda do objeto pelo aguardo do julgamento colegiado, sobressai a probabilidade de provimento do recurso, nesta análise sumária, que recomende a suspensão da decisão atacada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71892536 na origem (processo n. 0706657-32.2020.8.07.0005). [2] Id. 71562148 - p. 10, na origem.